Tribunal: TJMT
Processo: 1034040-89.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034040-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (AGRAVANTE), JOYCE CHRISTIANE REGINATO - CPF: 057.740.059-25 (ADVOGADO), João José de Barros - Superintendente SUFIS - SEFAZ MT (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROZILENE MARIA BUCHER - CPF: 024.817.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO - ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE - TEMA N.º 259 DO STJ E 1.099 DO STF NÃO CONTRARIADOS - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com os Temas 259/STJ e 1.099 do STF.

2. Em juízo negativo de retração, foi mantido o acordão que afirmou a impossibilidade do Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela
Agropecuária Vista Alegre Ltda.
, mantendo, assim, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, “para, tão somente, reconhecer o direito à compensação de eventual indébito, relativo ao pagamento de ICMS, nas operações de simples transferência de gado entre as suas propriedades rurais, nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração do writ, devendo ser apurados os valores administrativamente.”.

Posteriormente, a recorrente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, afirmando violação ao artigo 12, I, § 4º, da LC 87/96, ao artigo 3º, I, do RICMS/MT, ao artigo 1º, da Lei 12.016/09 e aos artigos 113, § 1º, 142 e 114 do CTN, apontando que o acórdão recorrido entendeu não haver justo receio que justificasse a concessão da segurança em sua forma preventiva, todavia, afirma que o STJ sedimentou o entendimento de que as transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não acarretam alteração de titularidade do bem, não havendo incidência de ICMS, conforme súmula 166, corroborado pelo Tema 1.099/STF.

Contrarrazões no id 226440152 e 216079670, respectivamente.

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 18/09/2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 239557653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e os Temas 259/STJ e 1.099 do STF.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

““PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
. ”.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 1034040-89.2017.8.11.0041, Relator: Des Márcio Vidal, j. em 15/04/2024, p. 02/05/2024).”

(destaquei)

As teses firmadas pelos temas paradigmas, são as seguintes:

TEMA N° 259 – STJ:

“1)
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

TEMA 1.099 STF:

“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.”

Pois bem.

O acórdão desta Turma não está em desacordo com tal jurisprudência (Temas 259/STJ e

1.099/STF), eis que não deixou de admitir a inexistência de fato gerador do ICMS quando ocorre o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, tampouco disse que incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. O que o acordão decidiu é que, por meio do mandado de segurança preventivo, não pode, o Poder Judiciário, expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Isso porque, o que, de regra, os contribuintes buscam, como é o caso da empresa impetrante, é que de posse mandado expedido pelo Poder Judiciário, o transporte seja feito, sob a alegação de se enquadrar

na não incidência do ICMS, sem que o fisco confira tal situação. Ora, isto não pode ocorrer, pois é atribuição e exercício de polícia levado a efeito pelo Executivo. Somente em caso de arbitrariedade e ilegalidade na cobrança, pode o Judiciário intervir.

Eis trecho do voto condutor do acordão, no que importa:

“(...)
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo
esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
.
(destaquei)

Outrossim, o acordão também foi pautado em precedente deste Sodalício,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte ”.

2. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

3. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.
(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

(destaquei)

Assim, entendo inexistir divergência entre o Acórdão e os Temas 259 do STJ e 1.099 do STF.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024